Tribunal: TJSP
Processo: 1000236-16.2016.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14600

AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – SINOVITE, TENOSSINOVITE E TRAUMATISMO DO PLEXO BRANQUIAL – CONVERSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE EM AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR - DESCABIMENTO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL PARA ATIVIDADES LABORATIVAS – LAUDO JUDICIAL QUE NÃO

Ementa:

VOTO No 14600

AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – SINOVITE, TENOSSINOVITE E TRAUMATISMO DO PLEXO BRANQUIAL – CONVERSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE EM AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR - DESCABIMENTO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL PARA ATIVIDADES LABORATIVAS – LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIOS INDEVIDOS NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000236-16.2016.8.26.0699, da Comarca de Salto de Pirapora, em que é apelante
JEAN VARLEI DA ROCHA TEREZAN, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000236-16.2016.8.26.0699 - Salto de Pirapora - FLS. No 2/5
APELAÇÃO CÍVEL no 1000236-16.2016.8.26.0699
COMARCA: SALTO DE PIRAPORA
APELANTE: JEAN VARLEI DA ROCHA TEREZAN
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14600
AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE “IN ITINERE”
SINOVITE, TENOSSINOVITE E TRAUMATISMO DO
PLEXO BRANQUIAL CONVERSÃO DO AUXÍLIO-
ACIDENTE
EM
AUXÍLIO-DOENÇA
OU
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR -
DESCABIMENTO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL PARA
ATIVIDADES LABORATIVAS
LAUDO JUDICIAL
QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE -
BENEFÍCIOS INDEVIDOS NA ESPÉCIE SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso do autor desprovido, com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Jean Varlei da
Rocha Terezan em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo,
em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente in
itinere, ocorrido em 16/07/2009, que lhe causou sinovite e tenossinovite, bem como
traumatismo do plexo branquial, tendo reduzida a sua capacidade laborativa de
forma total. Postula a concessão da aposentadoria por invalidez ou o
restabelecimento do auxílio-doença.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000236-16.2016.8.26.0699 - Salto de Pirapora - FLS. No 3/5
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 68/74).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo a fls. 135/138.
A sentença de fls. 161/164 julgou improcedente o
pedido inicial e condenou o vencido ao pagamento dos honorários sucumbenciais,
fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a hipótese de
gratuidade processual.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 174/181). Sustenta, em essência, que,
considerando as suas condições sociais e a sua idade, as lesões originárias do
acidente em questão reduziram a sua capacidade laborativa de forma total e
permanente, razão pela qual, faz jus à concessão da aposentadoria por invalidez.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fls.
189).
É o relatório.
De início, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o
perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de
forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da
demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral
acolhida, não havendo que se falar em nulidade.
Na hipótese dos autos, narra o autor que teve reduzida
sua capacidade laborativa em razão de acidente in itinere, ocorrido em 16/07/2009,
que lhe causou sinovite e tenossinovite, bem como traumatismo do plexo branquial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000236-16.2016.8.26.0699 - Salto de Pirapora - FLS. No 4/5
tendo reduzida a sua capacidade laborativa de forma total.
Com efeito, cumpre frisar que conforme demonstrado
pelos informes previdenciários trazidos aos autos, o obreiro é beneficiário do auxílio-
acidente no (NB 94/610.904.156-8 fls. 146/147), o qual foi concedido em razão das
mesmas moléstias citadas pelo autor na petição inicial, sendo que até o momento da
prolação da sentença de primeiro grau não houve notícias sobre a sua revogação.
Desse modo, a prestação jurisdicional restringe-se à
conversão do referido benefício em aposentadoria por invalidez ou em auxílio-
doença.
No mais, sabe-se que, para a concessão do benefício
acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional,
parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do
amparo infortunístico.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido atestou
que o autor apresenta “incapacidade laboral parcial e permanente. Podendo ser
readaptado/a para exercer outra função de menor complexidade” (fls. 137).
Assim, uma vez que não se trata de incapacidade total
para toda e qualquer atividade laborativa, resta claro que não é caso de
aposentadoria por invalidez ou do restabelecimento do auxílio-doença, como requer
o apelante.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do
recorrente, diante da manifesta ausência de incapacidade total para o trabalho
atestada na prova técnica, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o
decreto de improcedência da ação, devendo ser mantido o auxílio-acidente já
concedido ao obreiro.
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada,
observando-se, que o autor está isento do pagamento de custas, despesas processuais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000236-16.2016.8.26.0699 - Salto de Pirapora - FLS. No 5/5
e honorários advocatícios, ainda que vencido na ação, por força do artigo 129,
parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso do autor, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator